Tribunal: CARF
Processo: 10384.901603/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.901603/2013-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.194 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO PIS/COFINS
Recorrente
CREDISHOP S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do Recurso voluntário em diligência para a Unidade de Origem analisar os
documentos juntados ao processo e, se for o caso, intimar a contribuinte a apresentar quaisquer
documentos contáveis/fiscais e livros originais, que entender necessários, visando a elaboração
de relatório conclusivo e justificado. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que
rejeitou a proposta de diligência.
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação Dcomp no
23088.77299.270613.1.3.04-5207, por meio da qual a contribuinte em epígrafe realizou
a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se do crédito no valor de R$
29.415,57, relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código 5856), recolhido em
25/02/2013, no valor de R$ 409.735,22.
Em 13/01/2014, a autoridade a quo emitiu o despacho decisório (rastreamento no
74898872) de não homologação da compensação declarada. Sustenta, consoante o
contido no quadro “3- Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” de referida
decisão administrativa, que o DARF apontado como origem do crédito foi localizado
nos sistemas da Receita Federal do Brasil, mas que ele está integralmente utilizado para
quitação do débito de Cofins não cumulativa do período de apuração de janeiro de 2013,
não restando saldo de crédito disponível para a compensação dos débitos informados na
Dcomp citada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.901603/2013-40
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.194 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901603/2013-40

A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 22/01/2014 e apresentou, em
20/02/2014, manifestação de inconformidade, cujo teor é resumido a seguir.
Preliminarmente, pugna pela suspensão da exigibilidade dos débitos tributários que
estão sendo cobrados em razão do despacho decisório de não homologação. Diz que
referida suspensão encontra-se prevista no artigo 74, § 11 da Lei no 9.430, de 1996.
Na seqüência, após fazer um relato dos fatos, a interessada pede o acolhimento da
manifestação para o fim de declarar nula a Dcomp apresentada. Relata que cometeu erro
material no Dacon, na DCTF e na Escrituração Contábil Digital, uma vez que o débito
de Cofins não cumulativa de janeiro de 2013 foi informado no valor de R$ 409.735,22
quando deveria ter sido informado no valor de R$ 355.413,00. Diz que referido erro
ocorreu porque a contribuição foi calculada sobre um valor equivocado da Receita de
Vendas de Bens e Serviços do período: informa que calculou sobre o valor de receitas
de R$ 6.250.722,60, quando deveria ter calculado sobre o valor de R$ 5.535.956,47,
conforme se verifica no demonstrativo de receitas acostado aos autos (doc. 07).
Argumenta que, apesar de não ter efetuado a retificação da Dacon, da DCTF e da EFD
até a data de análise da Dcomp, o valor correto do débito é de R$ 355.413,00 e, uma vez
que efetuou o recolhimento no valor de R$ 409.735,22, possui um crédito a seu favor
(de Cofins) no valor de R$ 54.322,22.
Pede, diante do exposto, a reforma do despacho decisório para o fim de declarar nulo o
pedido de compensação formulado por meio da Dcomp no 23088.77299.270613.1.3.04-
5207. Anota que a retificação de citada Dcomp não é mais possível, consoante art. 77 da
IN RFB no 900, de 2008, “razão pela qual esta manifestação deinconfomidade afigura-
se como a única forma da Impugnante ter reconhecido seu direito a anulação da
cobrança, uma vez que a compensação não deveria ter sido requerida.”
Ademais, pugna pela apresentação de novos documentos ou diligências para a
comprovação do crédito e declara que todas as cópias simples acostadas aos autos
conferem com os documentos originais.
É o relatório.
A Terceira Turma da DRJ/CTA proferiu acórdão no 06-63.166, em 11 de julho de
2018 (e-fls. 69), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ANULAÇÃO.
Uma vez demonstrada que a entrega da declaração de compensação foi realizada de
forma regular, inexitem motivos para que seja efetivada sua anulação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou vincendos está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 16 de julho de 2018 (e-fls. 76), e interpôs Recurso
Voluntário em 14 de agosto de 2018 (e-fls. 93), no qual afirma, em síntese: (i) processo
administrativo fiscal como instrumento de realização do princípio da legalidade objetiva,
observância dos princípios da verdade material e autotutela com a possibilidade de aceite de
provas em sede de recurso voluntário.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.194 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901603/2013-40

O recorrente junta aos autos: i) Estatuto Social da Credi-Shop S/A; (ii) Acórdão
de julgamento - 3' Turma da DRJ/CTA; (iii) Ata da eleição da diretoria; (iv) Livro Razão
Analítico (SPED-CONTÁBIL) -2013 - COFINS APURADO em 31.01.2013: R$355.413,00,
pago na data de 2/02/2013 - crédito a recuperar: " R$ 54.322,22; (v) Livro Razão Analítico
(SPED-CONTÁBIL) - 2013 - Receitas da Vendas de Serviços de Janeiro 2013, apuração correta
R$ 5.535.956,47; (vi) Recibo de entrega (SPED-CONTÁBIL) - 2013; (vii) DCTF Mensal
Originária - JAN/2013 - imposto apurado: R$355.413,00; (viii) DARF - comprovante de
arrecadação no valor de R$409.735,22; (ix) DACON MENSAL - JAN/2013 no valor de
R$409.735,22; (x) PERD/COMP - transmitida em 27/06/2013; e (xi) Despacho decisório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia restringe-se à comprovação da certeza e liquidez do crédito
tributário pleiteado, mediante a juntada de provas nas defesas protocoladas no caminho do
processo administrativo fiscal.
O primeiro ponto a ser analisado, antes de adentrar à controvérsia, diz respeito à
possibilidade do aceite de provas colacionadas em sede de recurso voluntário, tendo em vista
que, afirma o contribuinte que tais documentos tem o condão de elidir a glosa ao crédito
pleiteado, confirmando sua certeza e liquidez.
Para tanto, inicio a base das considerações no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.194 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901603/2013-40

processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente
porque as provas que foram juntadas são documentos fiscais e contábeis que tem força
probatória suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.194 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901603/2013-40

Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e já por considerar que tais documentos tem o potencial de embasar
o argumento trazido pelo recorrente, voto pela conversão do julgamento em diligência para
respectiva análise dos documentos colacionados em sede de recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital